Tribunal: TJDFT
Processo: 0737678-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737678-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA NOGUEIRA DE RESENDE LOPES RIBEIRO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos, etc. Conforme certificado ao ID 33594740, o substabelecimento de procuração que consta o nome do patrono do banco autor/apelado expirou sua validade em 31/12/2021 (ID 33514232). Dessa forma, intime-se o banco apelado para que regularize sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias. No mesmo prazo, fica o autor/apelado, ainda, intimado a esclarecer sobre a localização da minuta de acordo informada nas contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora